Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700016-09.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO MARQUES DOS SANTOS PACIENTE: LEANDRO FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido no plantão judicial (ID: 22411178). Solicitem-se informações. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador